Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ILÍCITO CIVIL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel da qual detém a posse ou detenção.
2. Comprovado o dolo na conduta do réu, pois, antes do prazo acordado com a vítima, ele transferiu o veículo para seu nome, apropriando-se dele indevidamente e, mesmo depois da devolução do dinheiro, também não restituiu veículo.
3. Não há falar em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, pois a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal do artigo 168 do Código Penal, conforme amplamente demonstrado. Além disso, o crime do artigo 345 do Estatuto Repressivo pressupõe a existência de uma pretensão legítima a ser satisfeita pelo agente, o que não se verifica "in casu".
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
5. Recurso desprovido.